Tribunal: TCU
Processo: 032.397/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11032/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo prefeito do município de Fazenda Rio Grande, PR, acerca da compensação financeira promovida nos coeficientes de participações constitucionais estabelecidos na Decisão Normativa TCU 205/2023, em cumprimento à medida cautelar deferida pelo então ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.043/DF, e referendada pelo Plenário daquela Corte. O representante alegou que permaneceria pendente de repasse a diferença entre o índice efetivamente repassado (3,2) e o devido a seu município (3,8), de janeiro a junho de 2023. Considerando estarem preenchidos os requisitos atinentes à legitimidade do representante e à competência deste Tribunal para fiscalizar a matéria; considerando, no entanto, que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade, por não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento arts. 143, inciso V, 235 e 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, §¿1o, da Resolução-TCU 259/2014, em:¿ a) ¿não conhecer¿da¿representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, c/c o parágrafo único do art. 237, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão e da instrução à peça 8 ao representante; c) arquivar¿o processo.¿ 1.Processo TC- Processo 032.397/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Marco Antonio Marcondes Silva, prefeito municipal de Fazenda Rio Grande 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.